Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-92.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000033-92.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE PECULATO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante utilizou os embargos com a finalidade de rediscutir matérias já decididas, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. - Inexistem vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Nogueira Alves, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de peculato previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM). Nas razões recursais, a defesa sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de enfrentar fundamentos essenciais apresentados na apelação, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão condenatória. Alega inexistirem provas aptas a demonstrar que o embargante tenha-se apropriado (do) ou subtraído o aparelho celular mencionado na denúncia, destacando que o uso posterior do bem não constitui, por si só, elemento caracterizador do peculato, tampouco comprova que o bem tenha sido subtraído no contexto funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Declara que a condenação se baseou unicamente em alegações genéricas e indícios frágeis, desprovidos de qualquer suporte documental ou testemunhal idôneo, revelando inequívoca insuficiência probatória. Aduz, ainda, que a conduta imputada não se amolda ao tipo penal do art. 303 do CPM, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do in dubio pro reo, com absolvição nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. No tocante à dosimetria da pena, afirma que o acórdão embargado igualmente se omitiu. Sustenta que o juízo a quo majorou a pena-base com fundamentos dissociados dos critérios previstos no art. 69 do CPM, utilizando referências subjetivas e genéricas, como suposta ofensa institucional, dolo “de grande monta” e personalidade desviante, argumentos carentes de respaldo fático ou jurídico. Defende, também, que a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM configura bis in idem, pois a condição de estar em serviço é inerente à tipificação do crime de peculato. Subsidiariamente, requer que eventual agravamento seja limitado ao patamar de 1/6, conforme orientação majoritária da jurisprudência. Aponta, ademais, que não houve análise do pedido de incidência da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Por fim, salienta que a pena aplicada viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da intervenção mínima e do favor rei, devendo ser reduzida a patamar não superior a 03 anos e 06 meses de reclusão, caso mantida a condenação. Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de sanarem-se as omissões apontadas, reformando-se o acórdão embargado, para a absolvição do embargante ou, subsidiariamente, o ajustamento da reprimenda a parâmetros mais adequados e compatíveis com a realidade dos autos (evento 37). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Nogueira Alves contra o acórdão desta Primeira Câmara que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença condenatória que lhe imputou a prática do crime de peculato previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM). A defesa sustenta a existência de supostas omissões no julgado, alegando, em síntese, que não teriam sido enfrentados os argumentos relativos à ausência de provas da apropriação ou subtração do aparelho celular, à atipicidade da conduta atribuída, bem como à dosimetria da pena, incluindo a aplicação da agravante do art. 70, II, “l”, do CPM e a não incidência da atenuante prevista no art. 72, II, do mesmo diploma. Entretanto, razão não lhe assiste. Os embargos de declaração, conforme prevê o art. 542 do Código de Processo Penal Militar destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO contradição ou omissão, não constituindo instrumento de rediscussão do mérito. No presente caso, verifica-se que todas as teses defensivas foram expressamente tratadas no acórdão embargado (evento 29), ainda que de forma contrária às pretensões da parte. Não há omissão quando o Tribunal examina a questão e, fundamentadamente, adota conclusão diversa daquela almejada pela defesa. Quanto à alegada ausência de provas da apropriação ou subtração do aparelho celular, a decisão colegiada foi expressa ao consignar que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas. Destacou-se que a quebra do sigilo de dados telefônicos evidenciou que o aparelho Samsung Galaxy J7, extraviado após a apreensão realizada pela guarnição da qual o embargante fazia parte, foi utilizado com linhas telefônicas registradas em seu nome. Ressaltou-se, ainda, que o embargante admitiu ter feito uso do aparelho, apresentando versão isolada e inverossímil de que o teria encontrado em via pública, narrativa que não encontra amparo em qualquer elemento probatório. Assim, longe de omissa, a decisão enfrentou a matéria de forma exaustiva, concluindo que o conjunto probatório é suficientemente robusto para demonstrar o dolo e a apropriação indevida do bem, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo. No tocante à alegada atipicidade da conduta, também não procede a afirmação defensiva. O acórdão analisou a matéria e concluiu que se encontram presentes todos os elementos do tipo penal do art. 303 do CPM, notadamente a posse decorrente da função e a utilização posterior do bem em proveito próprio, circunstâncias que caracterizam a apropriação típica. A discussão trazida nos embargos visa apenas reiterar fundamentos já avaliados e rejeitados, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração. A defesa insiste, ainda, na existência de omissão quanto à dosimetria da pena, o que não merece prosperar, pois a decisão colegiada examinou de forma clara e específica os fundamentos utilizados pelo Conselho Permanente de Justiça para fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo a gravidade concreta da conduta, a relevância do bem apreendido no âmbito de investigação conduzida pelo GAECO e o prejuízo institucional decorrente do extravio do aparelho. Registrou-se que a discricionariedade judicial, embora vinculada, permite a valoração negativa de circunstâncias relacionadas à reprovabilidade da conduta, desde que devidamente fundamentada – como ocorreu no caso. No que se refere à agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, o acórdão expressamente concluiu que sua incidência é cabível e não configura bis in idem, visto que o crime de peculato exige, para sua configuração, que o agente se aproprie de bem móvel sob sua guarda em razão do cargo. O abuso do serviço, no caso específico, constitui reprovabilidade autônoma, apta a agravar a pena. Quanto à atenuante do art. 72, II, do CPM, a colenda Primeira Câmara também analisou o tema e concluiu que a ficha funcional do embargante não comprovava comportamento extraordinário capaz de justificar sua aplicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Diante de todo o exposto, verifica-se que os embargos de declaração não apontam qualquer vício apto a autorizar a integração do julgado, limitando-se a reiterar teses já amplamente analisadas e rejeitadas. O recurso, portanto, busca indevidamente rediscutir matéria de mérito, o que não se coaduna com a natureza estrita dos embargos declaratórios. É firme a orientação da jurisprudência no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, nem permite ao Tribunal alterar o que já foi decidido, sob o pretexto de sanar omissão inexistente. Assim, rejeito os embargos de declaração, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo integralmente o acórdão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator